Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-83.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro. Afastada a hipótese de ocorrência de prescrição trienal. STJ que pacificou ser o prazo de prescrição de 10 anos aquele aplicável para os casos em que se discute responsabilidade civil contratual. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Atraso

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro. Afastada a hipótese de ocorrência de prescrição trienal. STJ que pacificou ser o prazo de prescrição de 10 anos aquele aplicável para os casos em que se discute responsabilidade civil contratual. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância de 180 dias na entrega que se revela lícito. Súmula no 164 do TJSP. Fixação de dois prazos de 180 dias para o transcurso do prazo de construção que se revela abusiva. Lucros cessantes presumidos. Súmula no 162 do TJSP. Inaplicabilidade da Taxa Selic para fixação dos juros de mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.